Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-79.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Improcedência.
Preliminar de cerceamento de defesa e discussão acerca das benfeitorias supostamente introduzidas no imóvel e do fundo de comércio, bem como sobre a alegada infringência ao art. 52, § 3o, da Lei no 8.245/91. Questões já apreciadas em sede recursal, no julgamento do agravo de instrumento interposto

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Improcedência.
Preliminar de cerceamento de defesa e discussão acerca das benfeitorias supostamente introduzidas no imóvel e do fundo de comércio, bem como sobre a alegada infringência ao art. 52, § 3o, da Lei no 8.245/91. Questões já apreciadas em sede recursal, no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de mérito. Preclusão consumativa.
Recurso não conhecido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.